Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-19.2007.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000037-19.2007.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA LOPES CARIBÉ

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA SANTANA LOPES FERREIRA

APELADO: OSVALDO DE ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALECIMENTO DO EMITENTE. ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. MEAÇÃO E HERANÇA. INSTITUTOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS POR DÍVIDAS DO ESPÓLIO. EXECUÇÃO NÃO DEVE RECAIR SOBRE A AMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. O acordo de partilha amigável realizado após o falecimento do emitente distribuiu duas categorias de dívidas: aquelas especificadas e as demais dívidas do espólio, estas a serem repartidas na proporção de 50% entre meeira e herdeiros. O acordo de partilha, embora estabeleça a responsabilidade da viúva meeira por certas dívidas do espólio, não tem o condão de modificar a natureza autônoma e literal do título executivo. A meação não se confunde com a herança, constituindo direito próprio da parceria/companheira sobrevivente, e não direito sucessório. A meação corresponde à metade ideal do patrimônio comum do casal formado durante a união estável ou casamento, enquanto a herança é composta pelo patrimônio deixado pelo falecido, após deduzida a meação. Note-se a ausência de interesse recursal da apelante, na medida em que a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, determinou expressamente que a execução deve recair apenas sobre o quanto recebido à título de herança, preservando a meação. Não tendo a apelante recebido nenhuma parte à título de herança, mas tão somente a meação, seu patrimônio não pode ser atingido pela execução da dívida representada pela nota promissória. Honorários advocatícios majorados.
Recurso improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0000037-19.2007.8.05.0082, em que figuram, como apelante,
TEREZINHA LOPES CARIBÉ

e, como apelado,

OSVALDO DE ANDRADE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

negar provimento

ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA